Tribunal: TJMT
Processo: 1011291-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011291-17.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UYARA MARIA VILELA SANTOS - CPF: 062.724.431-96 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para adequar a base de cálculo de contribuição previdenciária. Os embargantes alegam omissão quanto aos índices de juros e correção monetária, defendendo a aplicação do Art. 167 do CTN (juros após o trânsito em julgado) e o afastamento da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição de indébito de natureza tributária estadual, bem como o termo inicial de incidência, considerando a superveniência de legislação local prevendo a utilização da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Na repetição de indébito tributário estadual, deve ser observada a legislação local que disciplina os encargos moratórios sobre os próprios créditos do ente público, em atenção ao princípio da simetria e da isonomia.

5. No Estado de Mato Grosso, a sucessão legislativa determina a aplicação do IGP-DI até abril de 2021, do IPCA-E de maio de 2021 a fevereiro de 2024 e, a partir de 01/03/2024, a incidência exclusiva da Taxa SELIC (Lei no 12.358/2023 e Decreto no 762/2024), a qual abrange tanto a correção quanto os juros, incidindo desde o pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e fixar os consectários legais nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1.

As matérias relativas aos consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistas de ofício ou em sede de embargos de declaração sem que isso configure inovação recursal ou violação à preclusão.

2.

Na repetição de indébito tributário estadual em Mato Grosso, incide a taxa SELIC como índice exclusivo (juros e correção) a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual no 762/2024, devendo os períodos anteriores observar a sucessão dos índices IGP-DI e IPCA-E conforme a legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167; EC 113/2021, art. 3o, §2o; Lei Estadual/MT no 11.329/2021; Lei Estadual/MT no 12.358/2023; Decreto Estadual/MT no 384/2020; Decreto Estadual/MT no 916/2021; Decreto Estadual/MT no 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Tema Repetitivo 199; STJ, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp 2124590/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para adequar a base de cálculo da contribuição previdenciária da parte autora.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão quanto aos consectários legais. Defendem que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado (Art. 167, CTN e Súmula 188/STJ) e que o índice de correção antes desse marco deve ser o IPCA-E, afastando-se a SELIC.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, conheço dos embargos por serem tempestivos.

A questão central reside na aplicação dos consectários legais (juros e correção monetária) sobre os valores a serem restituídos ao autor. Embora o Estado não tenha impugnado especificamente os índices nas razões do Recurso Inominado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tais matérias possuem
natureza de ordem pública
.

Portanto, podem ser analisadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo que se falar em preclusão ou inovação recursal.

No mérito, quanto aos índices aplicáveis, assiste parcial razão aos embargantes.

Em matéria de repetição de indébito tributário estadual, o STJ consolidou o entendimento (
Tema Repetitivo 199
) de que deve ser aplicada a Taxa SELIC se houver previsão em lei estadual para a correção de seus próprios créditos tributários.

No Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual no 762/2024, que regulamentou a Lei 12.358/2023, estabelece a
SELIC como índice de atualização a partir de 01/03/2024
. Assim, havendo lei local que preveja a SELIC para tributos pagos em atraso pelo contribuinte, deve-se aplicar o mesmo índice em favor do cidadão na repetição, inclusive quanto ao termo inicial (do pagamento indevido), em atenção ao princípio da simetria e isonomia tributária (artigo 3o, §2o da EC 113/2021).

Nesse sentido, colaciono o recente precedente da Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. [...] 4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados. Precedentes. [...]" (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Assim, a atualização dos valores deve observar o regime de sucessão de leis no tempo. Inicialmente, aplica-se o
IGP-DI
(Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; a partir de 01/05/2021, a correção passa a ser regida pelo
IPCA-E
, conforme estabelecido pela Lei no 11.329/2021 e pelo Decreto no 916/2021; finalmente, a partir de
01/03/2024
, por força do Decreto Estadual no 762/2024, deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para integrar o acórdão embargado e ajustar os consectários legais da condenação.

Quanto aos encargos, inicialmente, aplica-se o
IGP-DI
(Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; a partir de 01/05/2021, a correção passa a ser regida pelo
IPCA-E
, conforme estabelecido pela Lei no 11.329/2021 e pelo Decreto no 916/2021; finalmente, a partir de
01/03/2024
, por força do Decreto Estadual no 762/2024, deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
.

Sem custas e honorários nesta fase.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026